Tribunal: TJMT
Processo: 1030510-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030510-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEBER LUIZ DE CESARO - CPF: 036.162.991-52 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1030510-22.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
CLEBER LUIZ DE CESARO.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. FATOS SUPERVENIENTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 3.431,04, a título de recuperação de consumo. Ainda, indeferiu indenização por danos morais e materiais. O agravante pretende a reforma da decisão para reconhecer o direito à repetição do indébito referente aos valores pagos em razão de parcelamento do débito declarado inexistente, incluído na fatura de abril de 2025 e subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a juntada, na fase recursal, de faturas e comprovantes de pagamento referentes a parcelas posteriores à propositura da ação, a fim de fundamentar pedido de repetição do indébito, bem como se é devida a restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fatura de abril de 2025, juntada com a petição inicial, demonstra a inclusão da rubrica “Parcelamento de Débito 01/6”, no valor de R$ 571,84, comprovando o início da cobrança indevida.

4.

As faturas de maio e junho de 2025 e os respectivos comprovantes de pagamento evidenciam a continuidade da cobrança e referem-se a fatos supervenientes à propositura da ação, não configurando inovação probatória, mas complemento de prova já produzida.

5.

O art. 435 do CPC e a Conclusão no 26 da Turma Recursal admitem a juntada de documentos novos destinados à comprovação de fatos ocorridos após os articulados, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso.

6.

Comprovado o pagamento de três parcelas indevidas, no valor unitário de R$ 571,84, totalizando R$ 1.715,52, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A restituição em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ nos EAREsp 676.608 e correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a juntada de documentos na fase recursal para comprovar fatos supervenientes ou complementar prova já produzida, nos termos do art. 435 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/95, desde que assegurado o contraditório.

2. A cobrança parcelada de débito posteriormente declarado inexistente enseja a repetição do indébito em dobro dos valores comprovadamente pagos.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 33, 46 e 55; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608 (paradigma), Corte Especial, j. 21.10.2020; TJRS, ED 71008075251, Primeira Turma Recursal Cível, j. 30.10.2018; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 326077883, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando a inexistência do débito no valor de R$ 3.431,04, a título de recuperação de consumo, referente à unidade consumidora de titularidade da parte autora.

Além disso, manteve o
indeferimento
dos pedidos de indenização por danos
morais e materiais
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a fatura de abril de 2025, anexada à petição inicial (ID 318037944), já evidenciava, desde a propositura da ação, a cobrança indevida, identificada sob a rubrica “Parcelamento de Débito 01/6”, no valor de R$ 571,84 (quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Sustenta, ainda, que os pagamentos decorrentes do parcelamento configuram fatos supervenientes à propositura da ação e à própria sentença de primeiro grau, sendo essenciais à demonstração integral do direito à repetição do indébito.

Argumenta, também, que a flexibilidade procedimental e a busca pela verdade real são características dos Juizados Especiais e reforçam a admissibilidade da consideração desses fatos, não podendo a parte ser prejudicada pela impossibilidade de prever que os pagamentos de um débito indevido continuariam a ocorrer.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, fazendo jus à repetição do indébito, no montante de
R$ 6.862,08
, correspondente aos valores pagos em razão da cobrança parcelada incluída na fatura de abril e subsequentes de energia elétrica, débito este já declarado inexistente.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 334333897, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na data de 22/07/2025 (ID 318038365), o magistrado singular homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei n.o 9.099/95,
opino por julgar parcialmente procedente
a pretensão vindicada pela parte reclamante para declarar a
inexistência do débito no valor de R$ 3.431,04
(...) cobrado pela reclamada à título de recuperação de consumo, referente à unidade consumidora indicada nos autos.

A par das considerações expendidas no agravo interno, verifica-se que a decisão monocrática prolatada no ID 326077883
merece parcial reforma.

O cerne recursal cinge-se à
possibilidade de restituição, em dobro
, dos valores pagos em razão da cobrança parcelada incluída na fatura de energia elétrica referente ao mês de abril e subsequentes, a título de recuperação de consumo.

No caso concreto, verifica-se que o agravante anexou a fatura de abril/2025 (ID 318037944), onde demonstra inequivocamente a inclusão do 'PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/6 no valor de R$ 571,84. Tal documento foi juntado tempestivamente à inicial e comprova o início da cobrança indevida.

Ademais, constata-se que o autor procedeu à juntada das faturas referentes aos meses de maio e junho de 2025, no recurso inominado, bem como comprovou o efetivo pagamento (IDs 318038366), a fim de demonstrar a continuidade da cobrança referente ao parcelamento indevido.

Logo, não configura inovação probatória, mas mera continuidade de fato já alegado e comprovado na petição inicial.

Tais documentos revelam-se indispensáveis à demonstração do direito à repetição do indébito, considerando que os pagamentos ocorreram após a propositura da ação,
distribuída em 06/05/2025
, conforme se vê do ID 318038366.

Das faturas:

Fatura de abril/2025, pagamento efetuado em 28/05/2025

Fatura de maio/2025, pagamento efetuado em 25/06/2025

Fatura de junho/2025, pagamento efetuado em 28/07/2025

Cumpre registrar que, no caso em exame, não se verifica afronta à Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, porquanto esta não veda a apresentação de documentos destinados à comprovação de fatos supervenientes ou ao complemento de prova já produzida na fase de conhecimento.

CONCLUSÃO N.o 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto, a redação do art. 435 do Código de Processo Civil preleciona:
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL APONTADO QUE MERECE SER SANADO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, ACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71008075251 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 30/10/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018)

Ademais, vê-se que a reclamada teve ampla oportunidade de se manifestar em contrarrazões ao recurso inominado, bem como em contraminuta ao agravo interno, restando resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Diante de todo o exposto, passo à análise do pedido de restituição em dobro.

No caso, restou comprovado o pagamento de três faturas do parcelamento indevido (abril, maio e junho/2025), valor unitário de R$ 571,84, totalizando R$ 1.715,52, impondo-se a condenação da agravada à restituição em dobro, perfazendo o montante de R$ 3.431,04.

Desse modo, devida a restituição,
em dobro
, dos valores comprovadamente pagos pelo reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Por essas razões, conheço do agravo interno, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a agravada/reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.431,04 (três mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatro centavos)
, a título de repetição do indébito,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantida, no mais, a decisão agravada (ID 326077883), nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026